Tribunal: TJES
Processo: 0027994-44.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027994-44.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO
APELANTE
NÃO CARACTERIZADA.

1. -
As multas aplicadas pelo
ó
rgãos de
d
efesa do
c
onsumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade pelo Poder Judiciário.

2
. -
“O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJES, Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello,
d
ata da publicação: 14-05-2024)

3
. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido
de
R$
3
8.181,49

(
trinta e oi
to
mil cento e
cento e oitenta e um
reais e
quarenta e nove

centavos
)
para
o equivalente a 50%
(
cinquenta por cento
)
deste valor
,
adequando-
o

aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade
.

4
. -
O
art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil
, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

5
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027994-44.2014.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

in
terpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 337-9 (autos físicos), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação anulatória de multa administrativo” ajuizada contra ele por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, que acolheu “PARCIALMENTE o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 038/2010 – 0109-018.169-7” (fl. 339).

Considerando a sucumbência recíproca, condenou “as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata” e “os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50 % do valor da multa aplicada, a ser pago, por cada parte, ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC” (fl. 339).

Nas razões do recurso
(
fls. 360-8, dos autos físicos
)
aleg
ou
o apelante, em síntese, que: 1) “
a apelada ajuizou a presente ação objetivando a anulação de multas aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, tendo o eminente Juízo a quo julgado parcialmente procedente o pedido para reduzir referidas multas pela metade
”
(fl. 361)
;
2) “
ao reduzir o valor da multa ... não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06” (fl. 364); 3) “quanto à dosimetria da multa, a sentença merece reparo, uma vez que o Gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03, ao passo que a redução da multa ... deu-se de forma manifestamente subjetiva” (fl. 365); 4) “qualquer redução da multa ..., com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ac
abaria d por afastar a aplicação dos decretos ..., o que apenas poderia ser feito, no âmbito desse E. TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental
”
(fl. 367v);
5) “a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória” (fl. 367).

R
equereu o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
ou
“que
seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte ora apelada” (fl. 368)
.

Contrarrazões apresentadas
(às fls. 371-9)
nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido
pela sentença
de R$
3
8.181,49

(
trinta e oi
to
mil cento e
cento e oitenta e um
reais e
quarenta e nove

centavos
)
para
o equivalente a 50% (cinquenta por cento) deste valor
.
Considerando a
ponderação expendida na r. sentença, e dada a
atitude sens
i
velmente proativa da apelada
no diálogo com o consumidor, como tentativa de solucionar o vício do produto
(fl. 338),
tenho que t
al
redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados Acórdãos:

APELAÇÃO. VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA.
1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do M
unicípio de Vitória
prejudicado.
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015)
1
.

APELAÇÃO C
Í
VEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E S
Ú
MULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação
cível/remessa necessária
n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020)
2
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos S
imões
Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (A
pelação cível
n. 0023324-94.2013.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-04-2021,
data da publicação no Diário:
10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (A
pelação cível
n. 0016260-23.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
data do julgamento:
09-08-2021,
data da publicação no Diário:
26-08-2021).

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As práticas que ensejaram a instauração de processo administrativo contra a apelante, quais sejam, a não devolução de valores cobrados indevidamente, configuram-se como práticas abusivas, que podem se enquadrar na exigência de vantagem manifestamente indevida (art. 39, inciso V). 2. Além de não ter impugnado as reclamações contra ela efetuadas nos autos do processo administrativo instaurado em seu desfavor, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica neste recurso, nos termos do que exige a regra do art. 932, inciso III, do CPC/15, limitando-se a afirmar, de forma bastante genérica, que não cometeu quaisquer infrações ensejadoras da aplicação de multa, sem, contudo, declinar as razões para demonstrar que não as cometeu, tornando tais fatos incontroversos. 3. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(Apelação n. 0012456-52.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 31-01-2018)
3
.

Vê-se, assim, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixado pela autoridade administrativa, ou seja, “O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJES, Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data da publicação: 14-05-2024)

Por fim, quanto aos critérios para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o
art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil
, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa aplicada
no valor de
R$
3
8.181,49

(
trinta e oi
to
mil cento e
cento e oitenta e um
reais e
quarenta e nove

centavos
)
foi reduzida
para
o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dest
a quantia, o que
justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86,
caput
,
do CPC/15.
Neste sentido:
TJES, Apelação cível n. 0000054-70.2015.8.08.0024, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
d
ata da publicação: 22-03-2024).

Posto
isso
,

nego

provimento
ao recurso

e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Pro
c
esso Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
2
% (
doze
por cento)
do proveito econômico obtido pela apelada na demanda, definido como tal a diferença entre o valor da multa fixado na decisão administrativa e o valor fixado na respeitável sentença, atualizado desde a data da propositura da ação.

É como voto.

1
- No caso, o egrégio Tribunal reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais) multas que o Procon havia fixado em R$217.655,74 (duzentos e dezessete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

2
- Hipótese em que o egrégio Tribunal manteve sentença que reduziu para R$5.000,00 (cinco mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

3
- Hipótese em que o egrégio Tribunal reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$144.317,96 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.